Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716016-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FRANCISCO DA SILVA FREIRE NETO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões (ID 50552014 - Pág. 2). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator